Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-60.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007605-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA BRITO - CPF: 020.244.942-42 (AGRAVANTE), FABIANE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 043.470.931-01 (AGRAVANTE), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (AGRAVADO), AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.271.578/0001-52 (AGRAVADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - No caso, verifica-se que, dada circunstância apresentada, a apuração da existência de vícios de contratação e execução dos serviços, demandam a necessidade de realização de perícia técnica, cuja produção da prova requisita fora requerida no momento processual adequado.

2 -
“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção da prova requerida expressamente por ambas as partes, quando há impugnação ao valor atribuído aos bens objeto do litígio.”
(N.U 1028821-76.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007605-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA BRITO, FABIANE DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: DARTORA CONSTRUCOES LTDA, AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO DA SILVA BRITO, FABIANE DOS SANTOS PEREIRA
, contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral n. 1016112-10.2022.8.11.0055, 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que indeferiu a produção de prova pericial.

O agravante afirma que
“no caso exposto, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial indispensável aos Agravantes, como já exposto e, desta forma, restou prejudicada a instrução e julgamento em que foram colhidas as provas testemunhais.”.

Diz que
“anuncia que não há matéria do presente recurso relacionado aos incisos III e IV do art. 932, do CPC. Assim, é cabível a aplicação do inciso I do artigo citado, a fim de aplicar o efeito suspensivo”.

Aponta que
“é pertinente que, em caso da não concessão do efeito suspensivo, de nada adiantará o recebimento do recurso, considerando ser necessária a suspensão para que, em caso de acolhimento, seja oportunizada à parte a produção de prova.”.

Argumenta que
“o periculum in mora, considerando que, em caso de prosseguimento do feito, os Agravantes não farão uso do direito da ampla defesa, contrariando então o disposto no art. 5º, LV da CF e eventual insurgência contrariaria o art. 5º, LXXXVIII da CF, que dispõe sobre o princípio da celeridade processual.”.

Defende que,
“Diante dos fatos narrados e do cumprimento dos requisitos, merece acolhimento à concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais, possibilitando assim, a ampla defesa dos Agravantes.”.

Em suma, requer a suspensão da decisão agravada e o provimento ao final

(id. 207570668).

Efeito suspensivo indeferido (id. 209535170).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (id. 212674155).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO DA SILVA BRITO, FABIANE DOS SANTOS PEREIRA
, contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral n. 1016112-10.2022.8.11.0055, 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que indeferiu a produção de prova pericial.

A parte agravante pugna pelo deferimento da produção de prova pericial
“a fim de apurar a situação em que se encontra a obra atualmente, após a paralização indevida das Agravadas, apurar ainda os danos materiais, assim como a equivalência dos valores pagos em comparação ao serviço até então desempenhado, e as perdas e danos ocasionados pela conduta das Agravadas”.

Embora seja direito das partes ter acesso a todos os meios legais para a comprovação dos fatos, o juiz é o destinatário final das provas, podendo de ofício ou mediante requerimento das partes, determinar provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento e indeferir outras desnecessárias.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

In casu
, os fatos controvertidos estão restritos a construção de imóvel, pois alega que a pericia técnica visa
“apurar a situação em que se encontra a obra atualmente, após a paralização indevida das Agravadas, apurar ainda os danos materiais, assim como a equivalência dos valores pagos em comparação ao serviço até então desempenhado, e as perdas e danos ocasionados pela conduta das Agravadas.”.

Ao analisar o pedido, o magistrado se manifestou no seguinte sentido:

“petição inicial não faz nenhuma menção a fase de obra, a eventuais apurações, sendo que, com a devida vênia, penso que isso só terá pertinência em hipótese de um julgamento especifico da ação, e com própria postulação da inicial, isto faria sentido em liquidação de sentença, penso que, trazer uma prova pericial para os autos neste momento que não guarda relação direita com a causa de pedir que foi apresentado pela própria parte autora, implicaria num tumulto da fase probatória, implicaria em prejuízo ao principio da celeridade, implicaria em apenas atraso a marcha processual, mais uma vez que foi requerido pela parte autora, é primeiro a conclusão da obra, segundo a invalidade da clausula contratual que previu o reajuste e por conseguinte a inclusão do valor R$ 26.950,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais), não há qualquer menção a eventual indenização que decorrente rescisão de contrato, por conseguinte discussão acerca de valores já pagos e obras ainda não concluídas, destaco que a petição inicial se quer, consta os valores que foram efetivamente desembolsados para a parte requerida e se quer consta a fase em que a obra definitivamente se encontra, de modo que mais uma vez, entendo e ai finalizando a decisão, é do meu convencimento que neste momento, com a devida vênia, não me mostra razoável determinar a produção de prova, desta prova pericial”.

No caso concreto, verifica-se que, dada circunstância apresentada, a apuração da existência de vícios de contratação e execução dos serviços, demandam a necessidade de realização de perícia técnica, cuja produção da prova requisita fora requerida no momento processual adequado.

Com efeito, dada complexidade das matérias suscitadas, que versam, dentre outras, a revisão de cláusulas contratuais, além da declaração de ilegalidade dos encargos moratórios, a parte agravante requereu a produção de prova pericial, a fim de apurar a situação da obra de seu imóvel.

Conforme se verifica, o requerimento da prova pericial feito não é genérico e especifica em que consistem as abusividades e o que a perícia deve comprovar, dados que não se encontram nos autos e dependem da necessária aferição pelo expert.

Nesse interim, a controvérsia instaurada na origem não pode ser dirimida por simples cálculo aritmético, ou fundamentos extrínsecos da legislação pátria, de modo que o feito necessita de instrução probatória para que seja realizada perícia técnica requisitada, a fim de se verificar as abusividades apontadas.

Para corroborar, acerca da necessidade de perícia técnica, ressalvadas as especificações do caso concreto, colacionam-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AUTORA ALEGA EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÚNICA FATURA ANTERIOR SEM VALOR DE PARÂMETRO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - VISTORIA REALIZADA NO LOCAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – EXISTÊNCIA DE PISCINA NO IMÓVEL -

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, a parte Autora não possui fatura anterior para servir de parâmetro de seu regular consumo, haja vista que a fatura indicada como parâmetro foi emitida no mês de mudança da Requerente para o imóvel. Além disso, vislumbro que o imóvel possui piscina e torneiras no quintal, havendo necessidade da realização de perícia técnica para solução definitiva da lide.

2. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1010603-21.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL

– PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO -

RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção da prova requerida expressamente por ambas as partes, quando há impugnação ao valor atribuído aos bens objeto do litígio. Na ação de extinção de condomínio com pedido de fixação de aluguel e alienação, há que ser auferido o valor do bem mediante a realização de perícia para avaliação.”
(N.U 1028821-76.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – ALEGADA INCONSISTÊNCIA NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO. Para possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos (art. 151, II, do CTN). A devida apuração do valor venal do imóvel depende da produção de prova técnica, mediante a nomeação de avaliador imobiliário, que deverá esclarecer se a avaliação feita pelo Fisco Municipal está de acordo com a Planta Genérica de Valores, observando, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa.”
(N.U 1023342-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Dessa forma, entendo pela indispensabilidade da perícia requisitada para o correto deslinde da controvérsia, bem assim a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, o indeferimento da produção probatória pelo Juízo a quo configura cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso
para determinar a realização da prova pericial pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024